Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
2. Ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, é devido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Deu-se provimento ao recurso.